Tribunal: STF
Processo: ARE 1037561
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-18
Data de publicação: 2018-09-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MULTA ART. 1.026, §2º, DO CPC. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para obter do juízo declaração sobre questão a qual não está em debate, eis que a decisão embargada, fez referência expressa ao §4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que prevê multa sobre o valor atualizado da causa.



    3. Não estão caracterizadas, pois, omissão, obscuridade, contradição, nem erro material, de modo que os presentes embargos de declaração merecem ser rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.